Tribunal: TJDFT
Processo: 0751807-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito DO CONSUMIDOR. Recurso inominado. APLICATIVO UBER EATS. SERVIÇO DE COMPRA E ENTREGA DE SUPERMERCADO. ABANDONO DA ENCOMENDA NA RUA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO (R$2.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação se refere a extravio de compras de supermercado, em que se pretende restituição do valor pago e compensação por danos morais.
1.1. Sentença. A recorrente foi condenada a restituir o valor das compras não entregues (R$1.011,20) e a pagar compensação por danos morais (R$2.000,00).
1.2. Recurso. Em preliminar, a recorrente argui ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua como intermediária e não responde pela conduta dos motoristas ou entregadores; no mérito, sustenta inexistência de falha na prestação de serviço, ausência de responsabilidade, afasta a existência de danos morais e pugna para que, caso confirmada a existência de abalo moral, que haja fixação da compensação em quantia módica. Pretende a extinção do feito sem julgamento do mérito ou a improcedência do pedido inicial. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de ilegitimidade passiva; e (ii) superada a premissa, se há responsabilidade civil da recorrente a ensejar restituição do valor desembolsado pela recorrida e reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), o que não se verifica no caso.
4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5. Legitimidade passiva. Ao cadastrar o cliente em sua base de dados, a Uber permite a contratação do serviço de compras e entrega por meio do aplicativo, auferindo lucro, o que caracteriza a relação de consumo e a legitimidade da ré para figurar no polo passivo. Precedente: Acórdão 1795975.
6. Resta incontroverso que em 11/12/2024, às 8h19, a recorrida efetuou pedido na plataforma da recorrente, no valor de R$1.011,20, e que o entregador credenciado, após aguardar por 14 minutos no endereço indicado no aplicativo, finalizou o serviço de entrega às 11h21 da manhã (ID 81551094 - Pág. 7) e deixou a encomenda na rua.
7. Falha na prestação de serviço. A recorrente sustenta que o prazo regulamentar orientado pela plataforma é de 10 minutos de espera e que a recorrida recebeu notificações sobre o status do pedido.
7.1. Não restou comprovada qualquer tentativa de contato por parte do entregador (ligação ou chat); também não há provas de que a plataforma tenha enviado aviso, mensagem ou alerta de que a entrega teria chegado ao endereço de entrega. É evidente que a recorrente dispõe de tais informações sistêmicas e sobre o protocolo a ser adotado pelo motorista parceiro em tais casos, recomendando o contato com o usuário, o que não ocorreu. Portanto, o abandono das compras na rua, sem anuência da recorrida, configura falha na prestação de serviços da recorrente, impondo-se o dever de restituir a quantia paga.
8. Dano moral. No caso, patente o sentimento de frustração da recorrida, que além de não receber as compras em valor superior a mil reais, não obteve qualquer ajuda da recorrente por meio dos canais disponibilizados pela plataforma. O suporte da recorrente se limitou a confirmar a entrega e, diante da insistência da recorrida, simplesmente arquivou a solicitação. O extravio da encomenda, seguido de completo desamparo ao consumidor, gera dano moral a ser indenizado.
8.1. Quantum fixado. O valor de R$ 2.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – considerando a natureza da ofensa e a condição econômica da recorrente – e está em consonância com a jurisprudência das Turmas Recursais para casos semelhantes (Acórdãos 1812146 e 1795975).
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da advogada do recorrido, fixados em 20% do valor da condenação.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1795975, 0710584-08.2022.8.07.0014, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 1/12/2023; TJDFT, Acórdão 1812146, 0709569-88.2023.8.07.0007, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 5/2/2024.